Tribunal: STF
Processo: AI 781909
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-11-24
Data de publicação: 2015-11-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. EMPREGADOR. PRAZO PARA RECOLHIMENTO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA.



    1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que a forma de recolhimento de tributos é questão a ser regulada mediante legislação ordinária, estranha, portanto, ao âmbito de discussão na via extraordinária.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.